Tribunal: TJBA
Processo: 8141586-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141586-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO SANTOS SALES

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE MORA DESCARACTERIZADA EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141586-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSENILDO SANTOS SALES e como apelado SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.